Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil (CPC) são necessários os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: 1) a probabilidade do direito (fumus boni juris); 2) o perigo de dano (periculum in mora) ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
3. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560, do CPC).
4. No caso, os agravantes pedem a reintegração de posse do imóvel que venderam às agravadas, em face de suposto inadimplemento contratual.
5. Na hipótese, sem dilação probatória mínima - consistente na oportunidade de oitiva da parte contrária - é impossível verificar se as agravadas permanecem na posse do imóvel e se esta posse deve ser considerada justa ou injusta. Apenas com as afirmações trazidas pelos agravantes não é possível aferir sequer a probabilidade do direito alegado.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.